Tribunal: TJPA
Processo: 0801087-49.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801087-49.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade, e constrangimento ilegal -
art. 157, §2º, II e V e art. 146, ambos do Código Penal Brasileiro.
1
)

PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO DELITO DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, com relatos coerentes, extremamente detalhados e convergentes no sentido de reconhecimento dos apelantes e a participação efetiva na empreitada criminosa.
2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – APELANTE JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA. IMPROCEDÊNCIA. Plenamente
configurado o delito autônomo, sendo cabível a condenação.
3) REDIMENSIONAMENTO
DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
. Ante fundamentação concreta e idônea,
atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor dos recorrentes, permanece a exasperação da reprimenda basilar estipulada no
decisum
. (Súmula nº 23 do TJPA).
4
)

APLICAÇÃO DE ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento de atenuantes, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.
5)
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA, DO ART. 66 DO CP
– INAPLICABILIDADE.
Não se admite a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos.

6)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o recurso, negando-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA, LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO e MARLON DOS REIS MENDES
,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que condenou LUCIVALDO E MARLON pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade, previsto no
art. 157, §2º, incisos II e V, do CP
,
cominando a ambos igual pena fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão, com pagamento de 13 (treze) dias-multa,
com pena a ser cumprida em regime semiaberto; e condenou o apelante JEFFERSON pela prática dos delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade e constrangimento ilegal, previstos nos
art. 157, §2º, incisos II e V, e art. 146, ambos do CPB, cominando, por meio do concurso material, a pena total e definitiva no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com pena corpórea a ser cumprida em regime fechado
, fixando o valor do dia-multa, para todos os 03 (três) apelantes, em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

A defesa pugna pela absolvição dos 03 (três) apelantes em relação ao crime de roubo majorado, sustentando insuficiência probatória e embasar édito condenatório.

Argumenta que a vítima feita refém, constitui a grave ameaça nuclear do roubo, dessa forma, alega indevida a condenação de JEFFERSON no delito capitulado no art. 146 do CPB.

Subsidiariamente, aduz que a pena base deve ser aplicada no mínimo legal, informando inexistirem circunstâncias judiciais em desfavor dos apelantes.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da atenuante inominada, com base na teoria da co-culpabilidade, em razão da desigualdade social.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“Consta do Inquérito por Flagrante no 00002/2022.100820-5 que os denunciados, LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO, MARLON DOS REIS MENDES e JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA, incorreram na prática do crime previsto no art. 157, S20, II e V, do cp, em desfavor das vítimas LUSA CABRAL MATIAS e ULYSSES MENDES TAVARES RODRIGUES, conquanto o denunciado JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA incorreu na prática do crime previsto no art. 146, caput, do CP, em desfavor da vítima ELISANGELA SANTOS DA COSTA.

Apurou-se que, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 21h, a vítima LUISA CABRAL MATIAS chegava em sua residência com seu namorado ULYSSES MENDES TAVARES RODRIGUES, também vítima, depois de um dia de trabalho, pegaram o cachorro e juntos foram ao Portal da Amazônia, situado às proximidades da residência de LUISA, localizada na Travessa Ângelo Custódio, n.0 74, bairro Cidade Velha, nesta Capital. Ocorre que, ao retornarem para a residência, quando ULYSSES estacionava seu veículo da marca FIAT ARGO, placa RWM 3J42, na garagem da residência e LUISA fechava a porta, foi abordada por um dos denunciados, que adentrou a residência e apontou uma arma de fogo na direção dela. ULYSSES também foi dominado e trazido para dentro da casa.

Incontinenti, LUISA foi levada para dentro da residência, onde recebeu ordem dos denunciados para que se deitasse ao chão, oportunidade em que os denunciados ameaçavam atirar na cabeça dela, caso não colaborasse com eles, assim como ULYSSES foi levado para o interior da residência sob a mira de outra arma de fogo, identificada usada por um dos denunciados que formava o trio de assaltantes. Com todos no interior da residência, ULYSSES, LUISA e seus familiares, os denunciados subtraíram os pertences que estavam na casa, de modo que colocavam os objetos subtraídos dentro do veículo de ULYSSES, quais sejam: cinco aparelhos celulares, três da marca Motorola [um de LUISA e dois de sua genitora] e dois da marca Samsung, de propriedade de ULYSSES; um notebook Semp Toshiba; uma televisão Samsung, 50 polegadas, que ao ser retirada pelos denunciados foi quebrada; duas bolsas de mulher com pertences variados; e um aspirador de pó pertencente ao petshop, cujo estava no veículo de ULYSSES.

Após a consumação do crime , os denunciados prenderam as vítimas na residência, em seguida, empreenderam fuga no veículo de ULYSSES, levando consigo os objetos subtraídos, sem que ninguém soubesse o rumo que tomaram. Contudo, a ação dos denunciados acabou chamando atenção de um anônimo que acionou a polícia militar, que se encontrava de plantão no Prédio do Ministério Público do Estado do Pará - MPPA, de modo que reportou aos policiais que tinha acabado de ocorrer um assalto na residência situada à Travessa Ângelo Custódio, n.0 714, bairro Cidade Velha.

De imediato os policiais empreenderam diligências e no transcurso do procedimento se depararam com o veículo roubado de ULYSSES, que vinha em sentido contrário e com luz alta, bem como logo atrás, um cidadão gritava que havia sido roubado. Neste instante, o comandante da guarnição que averiguava a situação, fez o retorno e iniciou acompanhamento tático e pediu apoio, via rádio, para outras viaturas às proximidades do local, além de solicitar a outro policial que se encontrava no Prédio do MPPA que se dirigisse ao local da ocorrência do fato informado pelo anônimo.

Durante o acompanhamento que ocorria de forma intensa, um dos denunciados, que conduzia o veículo de ULYSSES, bateu em vários outros veículos no caminho, dentre estes a motocicleta de HERNADO DANIEL QUEIROZ MOREIRA, quando ele trafegava pela Avenida Roberto Camelier. Dessa forma, apenas cessou o acompanhamento na Travessa Quintino Bocaiúva, entre Avenida José Malcher e Rua João Balbi, porque o condutor do veículo de ULYSSES colidiu com uma árvore, depois de ter batido em buraco. Assim, como outros policiais davam apoio durante a perseguição, os denunciados desceram do veículo da vítima ULYSESSES e se dividiram na fuga. Um deles correu para um lado enquanto os denunciados MARLOS DOS REIS MENDES e LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO, correram na mesma direção e foram interceptados pela viatura que realizava o acompanhamento tático desde o início.

Já o denunciado JEFFERSON ALISSON DOS SANTOS GAMA, que fugiu sozinho em outra direção, no caminho fez uma senhora refém, a vítima ELISANGELA SANTOS DA COSTA, que teve a arma de fogo colocada na direção da cabeça e serviu de escudo para JEFFERSON. No movimento que fez os dois caíram ao solo. Nesse momento, para livrar a refém, o CB/PM GEORGE efetuou um disparo de arma de fogo contra JEFFERSON, que foi atingido na altura do peito. Após a ação de legítima defesa da refém, o denunciado JEFERSON foi socorrido pelos integrantes da própria guarnição, que chamaram o Serviço Móvel de Urgência e Emergência — SAMU- via rádio. A ambulância chegou ao local em pouco tempo prestaram os primeiros socorros ao denunciado JEFFERSON e o conduziram ao Hospital Metropolitano, onde ficou sob a vigilância de da polícia militar.

Diante dos fatos, os denunciados MARLON DOS REIS MENDES e LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO foram presos e conduzidos a Seccional Urbana de São Brás para adoção das providências legais. Enquanto isso, o policial militar que foi ao local do crime, contatou as vítimas e as informou da prisão dos denunciados e as conduziu à Unidade Policial para apresentarem suas versões sobre os fatos.

Perante a autoridade policial, os denunciados, LUCIVALDO e MARLON exerceram o direito de constitucional de permanecer em silencio. Frise-se que dentro do veículo de ULYSSES que não foi apresentado em sede policial por impossibilidade de trafegabilidade por causa do acidente provocado pelos Denunciados, foram encontrados os objetos do roubo dois simulacros de arma de fogo. “

Após a instrução,
LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO e MARLON DOS REIS MENDES
foram
condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade, previsto no
art. 157, §2º, II e V, do CP e
JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA
foi condenado pela prática dos

crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade e constrangimento ilegal, previstos nos
art. 157, §2º, II e V, e art. 146, ambos do CP.

1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa postulou pela absolvição dos 03 (três) recorrentes em relação ao delito de roubo majorado, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade, do crime de roubo, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que os 03 indivíduos, mediante uso de armas de fogo, subtraíram os bens da residência da vítima, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva,
e após a consumação, trancaram a residência com as vítimas dentro e empreenderam fuga.

Há nos autos, vasto acervo probatório, no qual constato depoimentos coesos, coerentes e harmônicos, detalhados e prestados com muita exatidão, não gerando qualquer dúvida acerca de autoria e materialidade, sendo todos contundentes no sentido de reconhecimento dos apelantes como autores do delito, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

a vítima LUISA CABRAL MATIAS
declarou que saiu com seu namorado [ULYSSES MENDES TAVARES RODRIGUES] para passear com seu cachorro no Portal da Amazônia, e ao retornarem para sua residência no veículo FIAT ARGO, de ULYSSES, na oportunidade em que fechava o portão da residência para colocar o carro na casa, foi abordada por um dos acusados que
colocou a arma de fogo em sua cabeça
e o comparsa do acusado abordou ULYSSES e o tirou de dentro do carro. Assim, LUISA esclareceu que foi levada juntamente com ULYSSE para o interior da residência,
sendo que ela teve o tempo todo a arma de fogo apontada para sua cabeça por um dos assaltantes
, que dizia para ficar calada,
caso contrário levaria um tiro
, mas ela não parava de gritar. A colocaram no chão, sob a mira de dois dos acusados, um de altura mediana e outro, mais baixo, que estavam armados, sendo que o terceiro acusado, que era mais alto, estava de tornozeleira eletrônica, foi quem adentrou em vários cômodos da residência e subtraiu os pertences, quais sejam: Televisão, computador e cinco aparelhos de telefones celulares, que foram colocados dentro do veículo da vítima, o que também foi roubado por eles. Após a consumação do crime, os acusados empreenderam fuga e
deixaram a vítimas presas dentro da residência, uma vez que levaram a chave
. Incontinenti, o primo de LUISA, levou ULYSSES para a Delegacia de Polícia e LUISA foi levada por sua prima. LUISA asseverou que na Delegacia,
reconheceu dois dos acusados
, pois, um deles foi alvejado no confronto com a Polícia Militar, o assaltante mais alto. Ainda, declarou que recuperou seus pertences, mas a televisão e carro estavam bastante danificados.

A vítima ULYSSES MENDES TAVARES RODRIGUES
esclareceu que tinha acabado de adentrar o pátio da residência com LUISA, quando visualizou pelo retrovisor do veículo, um carro parando e os acusados descendo,
os quais portavam armas de fogo
, ordenaram que as vítimas adentrassem na sala da casa, em seguida mandaram ULYSSES deitar no chão, o que foi feito, enquanto, os acusados, que eram três, roubavam objetos de dentro da residência [telefones celulares, notebooks e Televisores], inclusive roubaram o veículo de ULYSSES. Por fim,
após a consumação do roubo os acusados trancaram a residência com as vítimas dentro e em seguida empreenderam fuga
. Após a fuga dos assaltantes, fugiram pela janela. Logo em seguida, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e os conduziu para a Delegacia de Polícia de São Braz, mas antes de chegar à delegacia, ULYSSES parou no caminho para ver o veículo FIAT ARGO de sua propriedade bastante danificado e sem condições de trafegar.
Ainda, tomou conhecimento que um dos acusados fizera uma Senhora de refém durante a fuga
, e um deles foi alvejado em confronto com a Polícia Militar. ULYSSES disse que não reconheceu os acusados em sede policial,
mas sabe que eram eles os autores do crime, pois foram localizados dentro de seu carro
.

A testemunha GEORGE BRAGA DOS SANTOS
, policial militar, relatou (...) quando os acusados colidiram com uma árvore, dois correram para o mesmo lugar e um, correu para outro sozinho. O acusado que correu sozinho, identificado nos autos como sendo JEFFERSON, em posse de arma de fogo, fez uma senhora refém [Elisangela santos da Costa], colocando a arma de fogo na cabeça da senhora, porém, em determinado momento JEFFERSON caiu no chão com a refém, oportunidade em que GEORGE efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo o acusado, assim, a refém foi liberada e o SAMU foi acionado para socorrer JEFFERSON. GEORGE, ainda, afirmou que, na Delegacia de Polícia- Seccional de São Braz - as vítimas reconheceram os acusados como autores do delito.

A testemunha IVAN CIRQUEIRA DE ARAÚJO GOMES
, policial militar, afirmou recordar da diligência que resultou na prisão dos acusados, de modo que esclareceu que após sua guarnição que, realizava moto-patrulhamento ser acionada, via CIOP, em razão da Viatura do cabo Beltrão solicitar apoio, o que foi feito, posto que a guarnição da testemunha realizava ronda pelas redondezas. Então, realizou-se a perseguição dos acusados, que numa manobra brusca em uma a curva quase passam por cima dos policiais, que conseguiram desviar dos acusados que foram presos e conduzidos a Delegacia de Polícia de São Bráz, onde de acordo com IVAN,
as vítimas reconheceram os acusados como autores do Roubo
. Contudo, IVAN destacou que durante a abordagem, sua guarnição chegou junto com a viatura, sendo que se deparou com dois dos acusados,
e o outro, o acusado JEFERSON DOS SANTOS correu para o outro lado e fez uma senhora refém.
No confronto, o policial, para defender a vida da refém, a idosa ELISANGELA, efetuou um disparo de arma de fogo contra o acusado que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência —SAMU e conduzido ao hospital Metropolitano.

Sob esse prisma, destaco que as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2024, DJe de 9/6/2024.)

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento,
que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação dos recorrentes pelo delito de roubo
majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade.

Melhor sorte não assiste ao apelante JEFFERSON no que pertine ao pleito de absolvição em relação ao delito de
constrangimento ilegal
, por tratar-se de delito autônomo, diante da fundamentação explicitada pela magistrada sentenciante, mostra-se suficientemente apta a embasar sua condenação:

“Neste aspecto, é importante destacar que, a prova dos autos revelou que a intenção do acusado não era de privar a vítima da liberdade de locomoção, que poderia configurar o crime de sequestro - malgrado essa seja a consequência reflexa extraída de sua conduta, ou, ainda, a colocação dela em confinamento, como prevê o delito de cárcere privado, mas sim de proteger-se de uma possível ofensiva direta dos policiais que o perseguia, configurando o delito de constrangimento ilegal.”

2.

DOSIMETRIA

2.1.

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL E PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO

Insurge-se a defesa, contra a pena base aplicada em relação ao delito de roubo, sustentando redução ao patamar mínimo legal, bem como, redução da pena intermediária aquém do mínimo,
não alcançando êxito em suas alegações defensivas
, senão vejamos:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Diferentemente do alegado pela defesa, o juízo de origem, negativou corretamente dois vetores judiciais, por desbordarem dos elementos próprios do tipo penal, quais sejam: a culpabilidade, em razão da premeditação somado ao fato do crime ter ocorrido no lar das vítimas; e as circunstâncias do crime, tendo em vista a empreitada criminosa ter sido executada em concurso de agentes, pelos 03 apelantes.

Nesse aspecto, em consonância ao parecer ministerial, verifico que o sentenciante fundamentou idoneamente a exasperação da reprimenda basilar, utilizando-se de parâmetros razoáveis e proporcionais, prestigiando o princípio do livre convencimento motivado do julgador, sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, diante da fundamentação supra, e das particularidades do caso concreto, mantenho a reprimenda inicial estabelecida aos 03 recorrentes em édito condenatório, revelando-se justa e adequada para a reprovação e prevenção do delito,
fixada no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na 2ª fase, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, e aplicada aos 03 apelantes, as atenuantes da confissão e da menoridade, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que não merecem reparo
.

2.2.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA

Não assiste melhor sorte a defesa dos apelantes, no que se refere à pretensa aplicação da atenuante genérica, por meio da aplicação da Teoria da Co-culpabilidade.

Acerca do assunto, assevero que a referida atenuante, autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para atenuar a reprimenda imposta ao acusado.

Ocorre que, não demonstrada nos autos qualquer circunstância relevante o suficiente a ensejar a diminuição da reprimenda, com base na teoria exposta, tampouco a justificar a menor culpabilidade dos agentes.

Entendimento corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas. 2.
Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
(ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) “

Desta feita, não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante genérica, disposta no art. 66 do CP.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso,
e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/06/2024